Tribunal: STF
Processo: HC 75937
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. No âmbito do habeas corpus, não
há como esta Corte reapreciar e confrontar os fundamentos da
primeira e segunda instâncias, os quais conduziram a decisões
diferentes. 3. A impetração se faz contra o aresto de segundo grau,
que vem amplamente fundamentado. 4. Continuidade delitiva. 5. Ações
penais distintas, em Juízos diversos, certo não cabe invocar o
trânsito em julgado de duas das sentenças para obstar o
pronunciamento da Corte estadual de grau superior. 6. Não há falar,
destarte, aqui, em bis in idem. Sequer a decisão de primeiro grau
negou os fatos ou os teve como não típicos. As sentenças
absolutórias foram, tão-só, por deficiência de provas e, bem de ver,
cada processo se referia a determinado período. 7. Habeas corpus
indeferido.